Tribunal: TJMT
Processo: 1032093-45.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032093-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO MATO GROSSO (AGRAVANTE), NATALIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 207.356.771-15 (ADVOGADO), MORERU MADEIRAS EIRELI - CNPJ: 06.212.565/0001-19 (AGRAVANTE), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), WELINTON PEREIRA DA ROCHA ROSSW - CPF: 047.997.341-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1032093-45.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MORERU MADEIRAS EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.021, § 2º, CPC). EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.265/STJ). VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, fixou honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC), em razão da exclusão de terceiro interessado do polo passivo de execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir: (i) a adequação do critério de fixação de honorários por equidade em casos de exclusão de coexecutado sem extinção do crédito tributário (Tema 1.265/STJ); e (ii) a possibilidade de majoração do valor arbitrado, sob o prisma da razoabilidade e da remuneração condigna do trabalho profissional, considerando o elevado valor da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Manutenção do critério de fixação por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC), em conformidade com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.265, uma vez que a exclusão de coexecutado do polo passivo, sem a desconstituição do crédito tributário, configura proveito econômico inestimável.

4. Constatação de que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se revela irrisório e desproporcional à magnitude da execução fiscal originária (R$ 961.385,59) e ao zelo profissional demonstrado.

5. Majoração da verba honorária para R$ 10.000,00 (dez mil reais), patamar que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assegurando a justa remuneração do causídico sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Dou parcial provimento ao Agravo Interno para majorar os honorários advocatícios para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo, no mais, a decisão monocrática agravada.

Tese de julgamento:

1.

Nas hipóteses de acolhimento de exceção de pré-executividade para exclusão de coexecutado, sem extinção da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC), conforme o Tema 1.265/STJ.

2.

O arbitramento por equidade deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo o valor ser majorado quando se mostrar irrisório frente à importância da causa e ao trabalho profissional desenvolvido.

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; e 1.021, § 2º.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1032093-45.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MORERU MADEIRAS EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Moreru Madeiras Eireli
contra a decisão monocrática de minha lavra, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento do
Estado de Mato Grosso
para reformar a decisão de primeiro grau e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa.

A parte Agravante, em suas razões, sustenta que a decisão monocrática merece reforma. Alega, em síntese, que, o valor arbitrado a título de honorários é irrisório e desproporcional, não remunerando de forma digna o trabalho advocatício desenvolvido em favor do terceiro interessado, Sr. Welinton Pereira da Rocha Rossw. Requer, ao final, a majoração da verba honorária para um patamar justo e condizente com a magnitude da causa.

O agravado apresentou contrarrazões. Argumenta que a decisão monocrática deve ser mantida, pois aplicou corretamente o critério da equidade, em conformidade com o Tema 1.265/STJ, dado o proveito econômico inestimável. Defende que o valor de R$ 2.000,00 é razoável e proporcional à baixa complexidade da causa, e que sua majoração representaria ônus excessivo ao erário.

Dispensada a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Data de acordo com a data da assinatura

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1032093-45.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MORERU MADEIRAS EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recurso não comporta provimento.

O critério de fixação dos honorários por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC e no Tema 1.265/STJ, está correto e é mantido. A exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção do crédito tributário, de fato não gera proveito econômico mensurável, o que afasta a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo.

Todavia, após reanálise da matéria, e ponderando os argumentos de ambas as partes, reconheço que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não remunera condignamente o trabalho profissional desenvolvido, especialmente ao se considerar a magnitude da execução fiscal originária, cujo valor monta a R$ 961.385,59.

Ainda que fixados por equidade, os honorários não podem ser aviltantes e devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Esta Câmara, em situação análoga, já assentou que o arbitramento em patamar ínfimo em execuções de elevado valor se revela desproporcional e merece majoração (v.g. Agravo de Instrumento nº 1004589-30.2026.8.11.0000).

Aplicando esse mesmo raciocínio, fixo os honorários advocatícios em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, valor que melhor se adequa às particularidades do caso, remunerando dignamente a atuação profissional sem configurar enriquecimento sem causa às expensas do Erário.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao agravo interno para reformar em parte a decisão monocrática anterior para, mantendo o critério da apreciação equitativa, majorar os honorários advocatícios para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser devidamente atualizado.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026